Tribunal: TJBA
Processo: 8001065-58.2018.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO n.
8001065-58.2018.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

EMBARGANTE:FABIANO BEZERRA CAVALCANTE DE SOUZA

Advogado(s)
:
ALEXANDRE AMANCIO DOS SANTOS NETO, JACKSON PEREIRA DA SILVA

EMBARGADOS:
ESPÓLIO DE MARIA COSTA MATOS e OUTRO.

Advogado(s)
:
FABIANO BEZERRA CAVALCANTE DE SOUZA, ANDRE BONELLI REBOUCAS

E
MBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE “OMISSÕES
”
NO JULGADO
.
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
.

CONTRATO DE HONORÁRIOS JUNTADO TARDIAMENTE. DESCONSIDERAÇÃO. PRECLUSÃO. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. VALOR DA REMUNERAÇÃO. PARÂMETROS DE FIXAÇÃO. TABELA DA OAB. MÍNIMO. RAZOABILIDADE. OMISSÕES APONTADAS PELO

EMBARGANTE INEXISTENTES. MATÉRIAS ENFRENTADAS NO ACORDÃO ATACADO. ALTERAÇÃO. VALOR HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS. APLICAÇÃO DO ITEM 6.26.2 DA TABELA DA OAB/BA. INVENTÁRIO JUDICIAL. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS PARA SANAR O ERRO MATERIAL.

Vistos, relatados e discutidos estes embargos de declaração nos autos da apelação n.
8001065-58.2018.8.05.0191
, em que figuram como embargante e embargados as partes acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
ACOLHER, PARCIALMENTE,
os embargos de declaração

e o fazem pelas razões seguintes.

Data do sistema.